Tribunal: STF
Processo: HC 109430
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO “WRIT” CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do “habeas corpus”, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. Precedentes.



    Se se revelasse lícito ao impetrante agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.